Tribunal: TJES
Processo: 5001884-14.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001884-14.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001884-14.2022.8.08.0000

REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconsideração da condenação proferida nos autos da ação tombada sob nº 0026430-60.2011.8.08.0048, na qual fora incurso nas iras do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto
.

Pugna a defesa pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto a não concessão de tal benesse.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id. 2440051, manifestando-se pelo conhecimento e improcedência da presente ação revisional.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 9 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do Eminente Relator, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001884-14.2022.8.08.0000

REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconsideração da condenação proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0026430-60.2011.8.08.0048, na qual fora incurso nas iras do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto
.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Pontuo, também, que, de acordo com a jurisprudência deste Eg. TJES, “a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, a qual sustenta que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sustentando ser a sentença condenatória nesse aspecto contrária ao texto expresso da lei penal.

No caso, narra a Denúncia que, no dia 23 de novembro de 2011, no Morro Bela Vista, Região da Grande Santo Antonio, policiais militares receberam informações dando conta de que o Requerente e um comparsa realizavam a venda de substâncias entorpecentes de uma casa situada no Bairro Santo Antonio. Na aludida residência foi encontrado Talisson e em cima de um colchão, por baixo de um lençol, um recipiente plástico contendo 29 (vinte e nove) pedras de substância similar à “crack”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Houve apresentação de recurso de apelação, distribuído à Relatoria do Eminente Des. Adalto Dias Tristão, porém a defesa não apresentou pedido de aplicação do tráfico privilegiado nas razões recursais,
de sorte que a temática não fora enfrentada em
Segunda Instância
.

Prosseguindo, o revisionando pleiteou a rescisão da coisa julgada para
aplicação

d
a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”
, uma vez que a não aplicação da minorante teria ocorrido contrariamente ao texto expresso em lei.

Não obstante, cumpre registrar que, pelo que consta da sentença, entendeu-se fundamentadamente, a partir das provas e dos elementos fáticos constantes dos autos, que
o réu se dedicava às atividades criminosas
, sendo todo o contexto fático-probatório considerado para se chegar a tal conclusão, mostrando-se incabível a pretensão de revisitar a convicção condenatória neste ponto.

Não bastasse, desde a denúncia havia apontamentos de que o Requerente pertencia a Gangue da Rua 11 e estava sendo investigado por vários homicídios na região, de sorte que a conclusão do magistrado foi embasada em entendimento jurisprudencial, segundo o qual
“
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016) (Info 596)
.

Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores, recentemente, venha rechaçando tais circunstâncias como impeditivas para reconhecimento do tráfico privilegiado, é certo que se trata de mudança de entendimento jurisprudencial recente – não comportando, portanto, a excepcionalidade da via revisional. Sobre o tema, é uníssono o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”.
(STJ; AgRg-HC 708.907; Proc. 2021/0379658-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência das E. Câmaras Criminais Reunidas:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA Lei 11.343/06) DOSIMETRIA MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL AD QUEM EM APELAÇÃO ANTERIOR PENA-BASE MANTIDA MEDIANTE REFORÇO ARGUMENTATIVO OPERAÇÃO CALCADA EM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As penas-bases do réu foram exasperadas um pouco acima do mínimo legal na sentença condenatória, mediante fundamentação genérica, contudo, a matéria relativa à dosimetria foi devolvida ao Tribunal ad quem, oportunidade na qual houve a realização de reforço argumentativo para a manutenção do quantum de exasperação 2. O acórdão da 1ª Câmara Criminal realizou o reforço argumentativo em relação às circunstâncias do delito, em razão da variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mantendo ao final o quantum de pena fixado na sentença condenatória. Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade na dosimetria que permita sua modificação em sede de Revisão Criminal, estando a operação realizada no acórdão da 1ª Câmara Criminal calcada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
3. Vige tradicionalmente o entendimento de que a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, podendo tal regra ser excepcionada apenas em hipóteses excepcionalíssima quando a alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento relevante e pacífico. ( RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021
4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210034698, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 07/01/2022).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O pedido revisional funda-se na alegação de que merece reanálise a dosimetria, eis que o julgado seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderiam ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na existência de atos infracionais. Entretanto, trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos. 2. Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).
3. Pedido revisional improcedente. Unânime. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210026546, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/09/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Ante o exposto,
JULGO

IM
PROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001884-14.2022.8.08.0000

REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. RÉU QUE OSTENTAVA AÇÃO PENAL EM CURSO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Hipótese na qual o revisionando pleiteou a rescisão da coisa julgada para aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, uma vez que a não aplicação da minorante teria ocorrido contrariamente ao texto expresso em lei. No entanto, desde a denúncia havia apontamentos de que o Requerente pertencia a Gangue da Rua 11 e estava sendo investigado por vários homicídios na região, de sorte que a conclusão do magistrado foi embasada em entendimento jurisprudencial, segundo o qual “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016) (Info 596).

2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Jurisprudência STJ.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.